Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-62.2021.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600164-62.2021.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 19/11/2021
Processo referência: 0600164-62.2021.6.16.0118
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600164-
62.2021.6.16.0118 que julgou desaprovadas as contas do Partido Liberal de Vera Cruz do Oeste,
nos termos do art. 45, inciso III, "b" da Resolução TSE n.º 23.604/2019, por não ser possível
verificar a movimentação financeira do órgão partidário. (Autos de Prestação de Contas Anual do
Partido Liberal-PL do município de Vera Cruz do Oeste, relativa ao exercício 2020, julgadas
desaprovadas vez que não abriu conta bancária para movimentação financeira das receitas fere o
disposto no art. 6º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, restringe a possibilidade de a Justiça
Eleitoral fiscalizar a movimentação financeira e a origem dos recursos arrecadados ou sua
ausência.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - VERA CRUZ DO OESTE/PR (RECORRENTE)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
ARLEI CLEVERSON HELFENSTEIN (RECORRENTE)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
MIKE EMILIANO SANTOS (RECORRENTE)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Vera
Cruz do Oeste/PR) (RECORRENTE)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
839
10/02/2022 18:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.367

RECURSO ELEITORAL 0600164-62.2021.6.16.0118 – Vera Cruz do Oeste – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
VERA CRUZ DO OESTE/PR
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO - OAB/PR66778-A
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - OAB/PR68977-A
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA - OAB/PR91757-A
RECORRENTE: ARLEI CLEVERSON HELFENSTEIN
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO - OAB/PR66778-A
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - OAB/PR68977-A
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA - OAB/PR91757-A
RECORRENTE: MIKE EMILIANO SANTOS
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO - OAB/PR66778-A
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - OAB/PR68977-A
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA - OAB/PR91757-A
RECORRENTE: Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Vera Cruz do
Oeste/PR)
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO - OAB/PR66778-A
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - OAB/PR68977-A
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA - OAB/PR91757-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS – AUSÊNCIA DE ABERTURA DA
CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA” – SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604, a abertura da
conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não
ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de
natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
Num. 42877839 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018493446800000041851860
Número do documento: 22021018493446800000041851860

efetuadas pelos candidatos e partidos políticos por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
PARTIDO LIBERAL de Vera Cruz do Oeste, contra sentença proferida pelo Juízo da 118ª
Zona Eleitoral de Matelândia, que desaprovou as contas prestadas pela agremiação.

Em razões recursais, a recorrente alega que “não teve movimentações
financeiras no período informado, razão pela qual, apresentou a declaração de ausência
de movimentação juntada em ID 94512983, a qual está prevista no art. 32, §4º da lei
9.096/95”.

Afirma que não possuía a obrigação de abrir contas bancárias, devendo suas
contas serem aprovadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, foi emitido parecer pela
douta Procuradoria Regional Eleitoral, opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da ausência de abertura de contas bancárias.
Num. 42877839 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018493446800000041851860
Número do documento: 22021018493446800000041851860

O parecer técnico de id. 42799722 indicou que:

“O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, amparado
pela Resolução TSE 23.604/2019, que permitem tal forma abreviada de prestação de
contas anual de partido.

1. A entrega das contas foi intempestiva;

2. A Declaração apresentada atende a forma exigida pela legislação aplicável, tendo sido
elaborada diretamente no SPCA;

3. Não houve impugnação do edital pelos interessados;

4. Em consulta ao sistema SPCA, constatou-se a inexistência de conta e de extratos
bancários enviados em nome da agremiação partidária; o partido informou que não
manteve conta bancária para registro do movimento financeiro, contrariando o
disposto no art. 6º, da Resolução TSE 23.604/2019;

5. A agremiação juntou instrumento de mandato para constituição de advogado.”

A irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica
configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

Veja-se o que dispõe a Resolução TSE nº. 23.604:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas
para as eleições.

§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a
exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o
caput e os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou indiretamente, recursos
do gênero, salvo no que se refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o
Num. 42877839 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018493446800000041851860
Número do documento: 22021018493446800000041851860

parágrafo anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha, nos
termos do art. 24.

Como se depreende do artigo supracitado, a Resolução TSE nº. 23.604
demanda que as agremiações procedam a abertura de conta bancária para
movimentação de “Doações para Campanha”, mesmo que não haja movimentação
financeira.

Logo, não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “Doações para Campanha”. Vale dizer, ainda que o partido
não tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de
campanha, pois somente assim é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça
Eleitoral.

Outrossim, ao contrário do que afirma a recorrente, a possibilidade de
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos não excetua a
obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, em virtude do disposto nos
artigos 32, § 4º da Lei nº. 9.906/95 e 22 da Lei nº. 9.504/97, que estabelecem,
respectivamente, que:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

(...)

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam
dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “Doações para Campanha” durante
a campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.

Em que pese o partido alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real movimentação
financeira de campanha.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
Num. 42877839 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018493446800000041851860
Número do documento: 22021018493446800000041851860

partidos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável, sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.

Nesse sentido:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS
CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
contas de campanha se exige que as irregularidades não comprometam a regularidade das
contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600164-62.2021.6.16.0118 - Vera Cruz do Oeste - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: PARTIDO DA
REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - VERA CRUZ DO OESTE/PR, ARLEI
CLEVERSON HELFENSTEIN, MIKE EMILIANO SANTOS, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO
Num. 42877839 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018493446800000041851860
Número do documento: 22021018493446800000041851860

PROVISÓRIA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE/PR) - Advogados dos RECORRENTEs:
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO - PR66778-A, EVANDRO ARTUR BONFANTE
ZAGO - PR68977-A, JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA - PR91757-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877839 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018493446800000041851860
Número do documento: 22021018493446800000041851860